Tribunal: STF
Processo: RE 665333
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. LEI N. 9.278/96 E CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    3. Deveras, a controvérsia sub judice, acerca da presença, ou não, dos requisitos necessários ao reconhecimento da união estável, é de índole infraconstitucional, assim como foi decidida à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos. Por isso, além de eventual ofensa à Constituição ocorrer de forma indireta, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, como deseja o recorrente, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. (Precedentes: AI n. 651.296-AgR, Relator a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 07.11.08; AI n. 739.232-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01.10.10; AI n. 847.778-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 13.10.11, entre outros).



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou:



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL. PEDIDO DE REFORMA NÃO EXPRESSO. EVIDENTE INTENTO DE MODIFICAÇÃO DO DECISIUM. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. MOMENTO ADEQUADO. ART. 414, § 1º, DO CPC. PRECLUSÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO. OITIVA DE TESTEMUNHA COMO INFORMANTE. INOVAÇÃO. INTERESSA DA TESTEMUNHA NO DESLINDE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. MÁ APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. DECISÃO FUNDAMENTADA E PROVA SOBEJAMENTE COLHIDA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES. ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. SIMULTANEIDADE DA UNIÃO COM CASAMENTO. SEPARAÇÃO DE FATO. EFETIVA COLABORAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO COMUM E COABITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS. CONVIVÊNCIA MORE UXORIO DEMONSTRADA. APELO DESPROVIDO.(…)



    IV – Ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, compete analisá-la livremente, motivando seu convencimento, não havendo falar-se em má-apreciação se a fundamentação expendida na sentença encontra-se harmonizada do conjunto probatório coligido aos autos.



    V – Provado de que a convivência entre as partes foi pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, resulta caracterizada a união estável.



    VI – O casamento simultâneo de um dos conviventes não impede o reconhecimento da união estável, sobretudo se, durante a instrução probatória, resta demonstrada a separação de fato e o decreto do divórcio direto.



    VII – A efetiva colaboração para a formação do patrimônio comum não se consubstancia em requisito para o reconhecimento da união estável, mormente quando não há bens comuns.



    VIII – A coabitação embora constitua elemento prescindível à configuração da união estável, é forte indício da convivência more uxorio.



    IX – Agravo retido e apelação desprovidos.”



    5. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.